Tribunal: TJMT
Processo: 1021455-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021455-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O INFEDERIMENTO DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – MEDIDA QUE CONFIGURA PREJUÍZO AO REEDUCANDO
–

AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Inexiste determinação legal ou recomendação para a suspensão do executivo de pena, mesmo porque tal providência acarretaria prejuízo ao reeducando, pois o tempo de prisão cautelar seria desprezado, não sendo computado como pena efetivamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a decisão anexada sob o Id. 148108155 – Pág. 56/57, na qual, mesmo
diante do cometimento de falta grave
pelo agravado,
negou pedido de suspensão do curso da execução penal
até o deslinde final da nova ação penal.

Em suma, sustenta que a decisão deve ser reformada, para o sobrestamento do feito, ante a superveniência da prisão preventiva, pois esta obsta o cumprimento simultâneo do cumprimento de pena e a prisão preventiva
.
(Id. 148108155 – Pág. 73/80)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148108155 – Pág. 117/120).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id. 148108155 – Pág. 123).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
73770960
):

“Sumário: Decisão prolatada pelo juízo de piso que deferiu o pleito defensivo e não suspendeu o executivo de pena – Inconformismo ministerial – Requer que seja o feito sobrestado eis que a superveniência da prisão preventiva, sem que haja a possibilidade da regressão cautelar, estando o apenado em regime mais brando, obsta o cumprimento simultâneo da pena em regime semiaberto com a prisão preventiva – Alegações improcedentes – Ausência de previsão legal – Prejuízo ao reeducando – Jurisprudência do TJ/MT neste sentindo – O tempo em que o recuperando permanecer preso deve ser computado/detraído para a concessão de benefícios da execução e, ao ser revogada a prisão cautelar ou existindo condenação definitiva e consequente soma/unificação das penas, deve ser intimado para cumprir as regras do regime respectivo – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução Unificada em que o Agravado cumpre a pena de 8 anos de reclusão, por condenações por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico, sendo certo que estava inserido no regime semiaberto.

No curso da execução da pena ele foi preso, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, ante a investigação do crime de Organização Criminosa.

Em razão disso, o Douto Ministério Público postulou a suspensão do curso da execução penal, o que restou indeferido pelo juiz de primeiro grau, com os seguintes fundamentos.

As regras do regime semiaberto não incompatíveis com a prisão preventiva decretada em outro processo, até porquanto o recuperando permanecerá segregado.

Ocorre que inexiste previsão legal para a suspensão da execução na hipótese dos autos, entendendo a jurisprudência que tal medida causaria prejuízo ao recuperando, porquanto o tempo de prisão não seria computado como pena cumprida.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0000417-80.2018.8.11.0020 AGRAVANTE: MPEMT - ALTO ARAGUAIA AGRAVADO: JOAO VITOR DE MELO DEMELLAS. EMENTA EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – MEDIDA QUE OCASIONA PREJUÍZOS AO REEDUCANDO – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não há incompatibilidade entre a execução penal definitiva e a prisão preventiva decretada em outro processo. A suspensão do executivo de pena carece de amparo legal e prejudica o apenado, notadamente porque o tempo de prisão cautelar é, simplesmente, desprezado, e não é computado como pena efetivamente cumprida. (N.U 0000417-80.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)Negritei

Destarte, apesar da impossibilidade de cumprimento das regras do regime SEMIABERTO, em decorrência da prisão cautelar por outro processo, o tempo em que o recuperando permanecer preso deve ser computado para a concessão de benefícios da execução e, ao ser revogada a prisão cautelar ou existindo condenação definitiva e consequente soma/unificação das penas, deve ser intimado para cumprir as regras do regime respectivo.

Em síntese, deve o recuperando ser intimado para o início do cumprimento de pena, porquanto, mesmo por ora cumprido a pena em situação mais severa que o regime intermediário, inexiste previsão legal para a suspensão da execução.

Contra essa decisão vem o Órgão Ministerial em Segundo Grau buscando a reforma, para ver sobrestada o executivo de pena,
contudo, tal suspensão não encontra amparo legal, sendo escorreita da decisão exarada pelo juízo de primeiro grau
.

Ora, não há sentido em suspender a execução penal até que haja a formação da coisa julgada quanto à nova condenação, notadamente porque a medida implica em considerável prejuízo ao reeducando no que tange à obtenção de benefícios executórios.

É certo que o art. 118, I, da LEP, ao disciplinar a questão da prática de fato definido como crime no curso da execução, determina que a “
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
”, leitura que se faz do
caput
do referido dispositivo da lei de execução penal.

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
”

Veja que não há determinação ou recomendação para que o processo executivo de pena permaneça suspenso durante a tramitação do novo fato definido como crime ocorrido no curso da execução.

Mesmo quando necessária a instauração de procedimento administrativo-disciplinar para apuração de falta grave ou novo crime no curso da execução, o que se admite em termos procedimentais é a
suspensão cautelar
do
regime mais benéfico
em que eventualmente se encontre o reeducando, com a consequente regressão do reeducando ao regime mais gravoso até a resolução do PAD
, e não a suspensão do processo executivo de pena.

Caso haja condenação pela prática do crime ocorrido no curso da execução, o art. 111, parágrafo único, da LEP, determina que a pena correspondente será somada ao restante que falta a cumprir para delimitação de um novo regime de cumprimento de pena.

“
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Portanto, se o executivo de pena permanecer suspenso, o tempo de prisão cautelar é, simplesmente, desprezado, pois não é computado como pena efetivamente cumprida.

Apesar de o tempo de segregação preventiva servir à detração penal, ainda assim, o reeducando ver-se-ia prejudicado, pois seria necessário ele cumprir maior tempo de prisão para progredir de regime.

A suspensão do executivo de pena contraria, inclusive, o disposto na Súmula 534 do STJ, segundo a qual “
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”
.

Assim, não há que se falar em incompatibilidade entre a segregação cautelar e a execução penal.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Não há incompatibilidade entre a execução penal e a prisão preventiva decretada em outro processo. A suspensão do executivo de pena carece de amparo legal e prejudica o apenado, notadamente porque o tempo de prisão cautelar é, simplesmente, desprezado, e não é computado como pena efetivamente cumprida. (N.U 1000078-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

Diante do que foi exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este Agravo em Execução, mantendo a decisão agravada tal como foi proferida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023